Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-11.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000979-11.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICE GALVAO DO NASCIMENTO - CPF: 144.879.691-15 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA VAROA – SEPARAÇÃO CONSENSUAL – DÍVIDA ASSUMIDA PELO CÔNJUGUE VARÃO – EFEITOS INTRA PARTES – PRELIMINARES REJEITADAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida.

A ruptura do vínculo familiar não deve afetar a solidariedade da obrigação estipulada no instrumento particular de mútuo, ainda que o cônjuge varão tenha assumido a dívida, pois a exequente não participou do processo de separação, anuindo com o pacto envolvendo as dívidas do casal divorciando.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000979-11.2016.8.11.0004

APELANTE:

ALICE GALVÃO DO NASCIMENTO

APELADO:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALICE GALVÃO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 0000979-11.2016.8.11.0004 (cód. 216877)
,
opostos na Execução de Título Extrajudicial no 0011851-56.2014.8.11.0004 (cód. 192224) ajuizada pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando a parte embargante/recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente relata que “
firmou no dia 13-12-1982 um empréstimo por meio de CONTRATO DE MÚTUO, o qual restou consignado na Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, título líquido, certo e exigível (CPC, art. 585, III CPC), registrado na matrícula n. 18.625 do CRI do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT
” (sic), da qual a recorrente e seu ex-marido, Joaquim Rafael Pessoa de Mello Sobrinho, estão inadimplentes desde 31/01/1997.

Entende que a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, e por não ter participado da venda do referido imóvel, a extinção da hipoteca não se mostra válida, uma vez que não houve seu consentimento, pelo que entende que não é parte legítima para figurar no presente feito.

Informa, ademais, que em 22/02/1985 separou de seu ex-marido, sendo que o referido imóvel ficou com ele, que inclusive assumiu a obrigação de pagar as parcelas vincendas.

Ressalta, de outro lado, que ele ajuizou uma ação de reintegração de posse, sustentando a nulidade do contrato de compra e venda firmado com Evaristo Roberto Cruz Vieira e outro, que foi julgada improcedente. Todavia, entende que por não ter participado da referida lide, os efeitos desse
decisum
não lhe atingiram. No mais, menciona que não assentiu com a venda extrajudicial do imóvel garantido por hipoteca.

Discorre que eventual diferença no pagamento da dívida deve ser imputada ao seu ex-marido, haja vista que foi convencionado de que o imóvel passaria a integrar o patrimônio deste, com exclusividade, sub-rogando-se em todos os direitos e obrigações.

Por outro lado, suscita a prejudicial de mérito, asseverando, para tanto, que com o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição deve ocorrer a partir do recebimento da notificação extrajudicial expedida pela instituição recorrida para o pagamento do débito, que ocorreu em 12/09/1995. Alternativamente, argumenta que por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, as parcelas vencidas e anteriores a 01/01/2008 se encontram prescritas.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 122770490).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que deve ser “
respeitado o princípio da obrigatoriedade da convenção, segundo o qual as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas pelos contraentes
” (sic), ressaltando, ainda, que a Constituição Federal veta o enriquecimento sem causa, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 122770494).

O preparo foi recolhido (Id. 122770491 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém consignar que a questão posta em debate limita-se unicamente em duas prejudiciais, que, acaso acolhidas, resultam na extinção da execução em trâmite na origem, a saber: (i) prescrição do direito da instituição bancária na cobrança do débito; e (ii) ilegitimidade passiva.

Pois bem. No tocante à primeira premissa, tem-se que a dívida executada é oriunda do Contrato de Mútuo, firmado em 13/12/1982, formalizada em 360 (trezentos e sessenta) prestações, cujo valor do débito executado remonta à importância de R$229.699,72 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).

O c. STJ já consolidou entendimento segundo o qual, em contrato de mútuo, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, permanece inalterado o termo inicial do prazo de prescrição, no caso, o dia do vencimento da última parcela.

Isso porque o vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes deve ser considerado apenas uma garantia renunciável, não modificando o início da fluência do prazo prescricional, que permanece o termo ordinariamente indicado no contrato.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO
. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato
(arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. 6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido.”
(REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE MÚTUO
– ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PARCELAS MENSAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que é a data de vencimento da última parcela.”
(TJ-MT – AI: 10157219420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA DE HIPOTECA
- PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- PREJUDICIAL AFASTADA - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC - AFASTADA - SÚMULA 563/STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDADA - CONTRATO CELEBRADO ANTES DA MP 2.170-38/2001 - TABELA PRICE - SE IMPLICAR EM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDAÇÃO - COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET) - SOBREPOSIÇÃO DE TAXAS - ABUSIVIDADE - AFASTAR - TAXA DE JUROS - MAJORAÇÃO DE 6% PARA 8% EM CASO DE DEMISSÃO - ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - NÃO CONSIDERADA ABUSIVA - MULTA MORATÓRIA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR - ÍNDICE ADOTADO PELA EMBARGADA - MANUTENÇÃO - RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.
O vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que é na data de vencimento da última parcela
. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável a relações firmadas com entidades fechadas de previdência, nos moldes da Súmula no 563/STJ. É vedada a capitalização de juros em contratos celebrados anteriormente à edição da MP no 2.170-38/2001. É caso de afastar a Tabela Price, se comprovadamente implicar em capitalização de juros, porquanto vedada à época da contratação. A aplicação do Coeficiente de Equalização das Taxas (CET) constitui prática abusiva nos contratos de financiamento imobiliário firmados com entidade de previdência privada, já que configura sobreposição de taxas com mesma finalidade. Verifica-se que não é caso de abusividade da cláusula que determina majoração da taxa de juros de 6% para 8%, em caso de demissão do funcionário, máxime porque, ainda, que majorado, o percentual é inferior à taxa média de mercado. Não é caso de redução da multa moratória contratada, porquanto a redução decorre da legislação consumerista, que não se aplica ao caso e, ainda que fosse aplicada, incidiria apenas nos contratos firmados após 01.08.1996. É válida, no caso, a cláusula que pactua a atualização mensal do saldo devedor pelos índices oficiais de inflação divulgados pelo governo, porquanto afastada a incidência do CDC. Assim, é de se manter o índice adotado pela Embargada no período entre a assinatura do contrato e setembro/1995, já que após esta data, como já observado pela sentença, a correção foi realizada com base da TR, com o redutor de 33,54%.”
(TJ-MT - AC: 00004415820158110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2019)

Assim, considerando que o termo inicial do prazo se deu em 01/01/2013, e que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 (cinco) anos, consoante dicção do art. 206, § 5o, I, do CC, não há que se falar em prescrição da pretensão da parte autora, tendo em vista que o ajuizamento da presente ação se deu em
17/01/2014
(id. 122770480 - Pág. 17).

Por outro lado, a recorrente alega que é parte ilegítima para figurar no presente executivo, uma vez que referido imóvel ficou com seu ex-marido, consoante partilha formulada nos Autos da Separação Judicial Consensual no 318/1984 (id. 122770480 - Pág. 38/43), onde este, inclusive, ficou responsável pelo pagamento das parcelas remanescentes.

Observa-se que no presente caso, o contrato de mútuo foi firmado com Joaquim Rafael Pessoa de Mello Sobrinho e Alice Galvão do Nascimento, ostentando, portanto, caráter executivo, nos moldes do que dispõe o art. 784, inciso II do CPC.

Assim, ainda que o cônjuge varão tenha assumido a dívida relativa à mencionada confissão lavrada no termo de separação consensual (id. 122770480 - Pág. 55), esse fato evidentemente não pode ser oponível a terceiros, mesmo que tal acordo tenha sido homologado pelo Poder Judiciário.

Isso porque qualquer acordo relativo à relação conjugal dos executados não pode vincular nem muito menos prejudicar terceiros.

Dessa forma, em que pese a separação produzir efeitos que ultrapassam as esferas individuais dos ex-cônjuges, tal situação não é aplicada nos autos, até mesmo porque não houve anuência da credora, ora apelada.

Sendo assim, a ruptura do vínculo familiar não deve afetar a solidariedade da obrigação estipulada no contrato de compra e venda, haja vista que a apelante somente estaria liberada do encargo se houvesse anuência do credor, que repita-se, não ocorreu na hipótese.

Por oportuno, colaciono o seguinte precedente de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –TERMO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL –
DÍVIDA ASSUMIDA EXCLUSIVAMENTE PELO CÔNJUGE VARÃO – EFEITOS INTRA PARTES
– AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE VAROA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. A ruptura do vínculo familiar não deve afetar a solidariedade da obrigação estipulada no instrumento de confissão de dívida, ainda que o cônjuge varão tenha assumido a dívida, pois a exequente não participou do processo do divórcio, anuindo com o pacto envolvendo as dívidas do casal divorciando.”
(TJ-MT 10391769620198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO QUE DEPENDE DO CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. 1. O acordo de divórcio que prevê que um dos acordantes assumirá, com exclusividade, os direitos e obrigações relativos a imóvel financiado junto a instituição financeira produz efeitos apenas entre as partes. 2)
A assunção da dívida por terceiro, porém, há de contar, obrigatoriamente, com prévia anuência da instituição financeira credora (art. 299 do CC/2002), o que não consta já haja ocorrido. 3) O atual descumprimento da obrigação, pois, não é imputável exclusivamente à executada/embargante
. 4) Inadimplemento que não é culposo, afastando a exigibilidade da multa cominatória pretendida pelo exequente/embargado.”
(TJ-BA – APL: 03326049320188050001, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
DÍVIDA ASSUMIDA PELO EX-MARIDO DA CONTRATANTE EM AÇÃO DE DIVÓRCIO - ACORDO HOMOLOGADO NAQUELA AÇÃO - EFEITOS INTRA PARTES - PRÉVIA ANUÊNCIA DO CREDOR - INEXISTÊNCIA
- QUITAÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE. Consoante preceito do art. 299 do Código Civil, é facultado a terceiro a assunção da obrigação contratada pelo devedor, desde que, contudo, haja o prévio e expresso consentimento do credor.
A homologação de acordo celebrado em ação de divórcio, do qual consta ajuste de assunção por ex-marido da responsabilidade pela quitação das dívidas do ex-casal, produz efeitos intra partes, de modo que não está a instituição financeira credora obrigada a cobrar diretamente do ex-marido da devedora, via ação executiva, a dívida que ela assumiu em contrato de empréstimo, sobretudo porque não consentiu, prévia e expressamente, à assunção do débito pelo terceiro
.”
(TJ-MG – AC: 10000191013879001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019)

No que concerne ao argumento de que a apelante não assentiu com a venda extrajudicial do imóvel garantido por hipoteca, e que nem mesmo participou da ação de reintegração de posse, tem-se, conforme já salientado pela magistrada “a quo”, que tais alegações nada têm a contribuir com o mérito da execução, tendo em vista que eventual impenhorabilidade do bem deverá ser discutida em tempo oportuno, assim como se a penhora deve ou não recair sobre o bem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor do débito executado, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022